Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisões proferidas em ação de cumprimento de sentença, que deixou de conhecer impugnação apresentada pelo executado, sob fundamento de intempestividade. O agravante alegou erro do cartório quanto à contagem do prazo legal. Pleiteou também o exame das matérias suscitadas na impugnação, o depósito das multas levantadas sem caução, a redução das astreintes e a suspensão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada foi tempestiva, considerando a juntada do aviso de recebimento e a ocorrência de feriados no período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aviso de recebimento da intimação foi juntado em 07.10.2024. O prazo para impugnação, com exclusão dos feriados, findou-se em 22.11.2024. A impugnação foi apresentada em 07.11.2024, portanto dentro do prazo legal.
4. Constatado erro na contagem do prazo, impõe-se a reforma da decisão que rejeitou a impugnação por intempestividade, devendo ela ser recebida e apreciada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando seu regular processamento na origem.
Tese de julgamento: “1. A contagem equivocada de prazo pela serventia judicial não pode prejudicar a parte. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada dentro do prazo legal é tempestiva e deve ser apreciada pelo juízo de origem.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, § 1o, III, § 10; art. 231.